Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação provisória individual de sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública ajuizada perante a Justiça Federal (ACP no 94.00.08514-1/DF), declinou da competência do Juízo Cível de Brasília/DF em favor do Juízo Cível da Comarca de Jataí/GO, local de domicílio dos exequentes, por entender configurada escolha aleatória e injustificada de foro, violando-se os princípios do juiz natural e da efetividade da jurisdição. Os agravantes pleiteiam o reconhecimento da competência do juízo do Distrito Federal para processar a demanda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a declinação de ofício da competência territorial, pelo Juízo de Brasília/DF, para o foro do domicílio dos autores, em liquidação individual de sentença coletiva proposta contra o Banco do Brasil.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal firmou entendimento no sentido de que, nas liquidações individuais de sentença coletiva ajuizadas por autores domiciliados fora do Distrito Federal, não se justifica a eleição do foro de Brasília/DF, quando ausente vínculo concreto com o local da sede da instituição ré.
4. O art. 53, III, "b", do CPC, ao prever competência no foro onde se acha agência ou sucursal da pessoa jurídica, aplica-se com primazia sobre a alínea "a", quando a obrigação foi contraída fora da sede, assegurando a racionalização da jurisdição e evitando a escolha aleatória de foro.
5. A escolha de foro dissociado do domicílio do autor e do local da contratação configura violação ao princípio do juiz natural (CF, art. 5o, LIII), sendo admitida, nesses casos, a declinação de competência de ofício, diante da distribuição abusiva da ação.
6. A Súmula 33 do STJ, que veda a declaração de incompetência relativa de ofício, não se aplica quando há flagrante burla às regras de competência territorial e prejuízo à organização judiciária local, conforme precedentes desta Corte (Acórdãos nos 1813074 e 1745740).
7. O precedente do STJ (REsp 2.106.701/DF) corrobora a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial em caso de escolha aleatória de foro, afastando a aplicação irrestrita da Súmula 33/STJ.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIII; CPC, art. 53, III, "a" e "b".
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.106.701/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1813074, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 01.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1745740, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 16.08.2023.